Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011847-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (AGRAVADO), SHIRLEY TOSTES DO NASCIMENTO - CPF: 925.088.981-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARION SILVEIRA - CPF: 515.018.729-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DAS GRACAS TIZO MALTEZO - CPF: 328.732.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA REGINA GUILHERME ULCHAK - CPF: 875.493.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – FRAUDE EM LICITAÇÃO – REALIZAÇÃO FICTÍCIA DE CURSOS – PREENCHIMENTO DE RELATÓRIOS COM CARGA HORÁRIA MAIOR – DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO – DESPROVIMENTO.

A exposição dos motivos que levaram o Julgador a receber a inicial da ACP implica o não acolhimento da tese de deficiência de fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Shirley Tostes do Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1630-39.2017.811.0091, recebeu a inicial.

A Agravante levanta a prejudicial de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a exordial é genérica, quanto à sua participação nos fatos, supostamente, ímprobos, até porque, seu nome apareceu somente em resposta a um ofício da Prefeitura Municipal, no ano de 2014.

Alega que, quando do início das investigações, com a abertura do Inquérito Civil, não era sequer investigada, sobretudo não exercia o cargo de Diretora de Departamento – Departamento do Projeto “Hora Feliz” –, que somente ocorreu em 2014.

Argumenta que foi nomeada, oficialmente, no referido cargo, em abril de 2017 e que, em 2013, recebeu valores da Requerida Tânia, porque era sua funcionária e não da Prefeitura.

Diante de tais considerações e sob a alegação de que a decisão recorrida é genérica, requer o deferimento do pedido de tutela recursal, para que seja declarada a inexistência de fato apto a ensejar o recebimento da Ação Civil Pública e, alternativamente, a improcedência da ação, ou, o sobrestamento da ação até o julgamento de mérito do Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (id. 11091984, págs. 01/04).

A Recorrente opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 11327484, págs. 01/13) que foi rejeitado (id. 17015986, págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 31374951, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 34217953, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Shirley Tostes do Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1630-39.2017.811.0091, recebeu a inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Arion Silvera, Célia das Graças Tizo Maltezo, Tânia Regina Guilherme Ulchak e Shirley Tostes do Nascimento, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 000380-069/2017 que o Pregão Presencial n. 15/2013, realizado pelo Município de Nova Monte Verde/MT, e que visava à contratação de serviços de ministração de cursos a serem desenvolvidos junto aos programas Hora Feliz, Peti e PROJOVEM, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e junto ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS –, foi fraudado, para que a empresa da Requerida Tânia Regina Guilherme Ulchak se sagrasse vencedora.

Salientou, na inicial, que a pessoa jurídica vencedora do certame não possuía nenhum funcionário registrado, e que a sua proprietária não tinha nenhuma qualificação técnica para ministrar os cursos.

Afirmou que diversos cursos foram ministrados nas mesmas datas e horários pela mesma pessoa, o que comprova a irregularidade.

Asseverou que Shirley Tostes do Nascimento, embora exercesse um cargo público (Diretora de Departamento), recebia, indevidamente, valores da empresa de Tânia Regina, beneficiando-se dos valores desviados dos cofres públicos.

O Magistrado
a quo
decretou a indisponibilidade de bens dos Requeridos e determinou a notificação, para apresentação de manifestação, na forma do artigo 17, §7
o
, da Lei n. 8.429/1992 (10611463, págs. 01/09).

Após a apresentação da manifestação pelos Requeridos (ids. 10612466, págs. 05/20 e 10612480, págs. 01/07), o Julgador singular recebeu a inicial contra todos os Requeridos (id. 10623450, págs. 19/20), ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, recebo a inicial da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO em face de ARION SILVEIRA, CÉLIA DAS GRAÇAS TIZO MALTEZO, TÂNIA REGINA GUILHERME UCLCHAK e SHIRLEY TOSTES DO NASCIMENTO.

Shirley Tostes do Nascimento opôs Embargos de Declaração (id. 10598950, págs. 01/04) que foram rejeitados pelo Magistrado singular, nos seguintes termos (id. 10597482, págs. 01/03):

(...) É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presente embargos.

Diante disso, Shirley Tostes do Nascimento interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Da Ausência de Fundamentação

A Recorrente afirma que a decisão impugnada é nula, pois desprovida de fundamentação.

É sabido que o ato decisório judicial deve ser fundamentado, sob pena de nulidade. Assim, o julgador está obrigado a apresentar, com clareza, os motivos que o levaram a decidir, no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória. Contudo, é inconfundível o ato decisório sem fundamentação e o concisamente fundamentado. O primeiro é nulo, o segundo, não.

Não obstante a alegação da Agravante, entendo que o Julgador
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a receber a inicial e, também, rejeitar os Embargos de Declaração, por ela oposto.

No
decisum
que rejeitou os Declaratórios, o Julgador singular deixou expresso que o particular poderia se sujeitar à LIA, e que entendeu que havia indícios de que participou do ato tido como ímprobo, justificando, portanto, o recebimento da inicial da ACP.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão, pois ainda que a motivação expressa tenha sido concisa, isso não conduz à ausência de fundamentação, porque ficaram expressas as razões do seu convencimento.

Por tais razões, afasto a prejudicial de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Do Mérito

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, de acordo com o § 7
o
do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–

RECEBIMENTO DA INICIAL
–
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA
–
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR
–

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. (...). 3.
Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro
. 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013). (Destaquei).

No caso
sub examine
, depois de ensejada a prévia manifestação da Agravante, o Magistrado singular, em juízo sumário, entendeu estarem presentes os requisitos necessários para recebimento da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa e, de consequência, determinou a citação dos Requeridos para apresentarem contestação, possibilitando, de consequência, que as partes apresentassem ampla produção de provas, com o exercício do princípio constitucional do contraditório.

Analisando detidamente os fatos narrados na inicial e os documentos carreadas aos autos, tenho que a decisão impugnada que recebeu a inicial não merece retificação, uma vez que há indícios suficientes da prática de ato ímprobo, pois, embora a Recorrente tenha sido contratada pelo Município de Nova Monte Verde, para o exercício do cargo de Diretora de Departamento, em 01/04/2014, estava intimamente ligada à empresa de propriedade de Tânia Regina Guilherme Ulchak, que foi beneficiada com a fraude no processo licitatório, já que, no ano de 2013, trabalhava para tal pessoa jurídica.

O depoimento da Sra. Tânia Regina Guilherme Ulchak, prestado no Inquérito Civil, instaurado pelo Recorrido, confirma que o Pregão Presencial n. 15/2013 foi fraudado para que a sua empresa se sagrasse vencedora, bem assim que a Recorrente trabalhava com ela no local do curso. Veja-se:

(...) Em 2013 foi procurada pela Secretária de Assistência Social, Sra. Célia Tiso Maltezo, propondo que alterasse o objeto social de sua empresa e participasse de uma licitação da prefeitura para fornecer cursos. (...). Shirley era uma pessoa que ficava no local do curso, prestando apoio. A Sra. Célia orientava a declarante a preencher os relatórios dos cursos com quantidade de horas superior ao que foi ministrado, alegando que era para pagar a Shirley. A Declarante que repassava o dinheiro para Shirley. (id. 10598968, pág. 10).

Com efeito, os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que a Agravante beneficiou-se do esquema que desviou dinheiro público do Município de Nova Monte Verde, porque o seu pagamento ocorreu com verba decorrente de carga horária fictícia inserida nos relatórios dos cursos.

Se a Recorrente trabalhava com Tânia Regina Guilherme Ulchak, cumpre indagar. Ela tinha conhecimento da ilegalidade praticada?

A resposta para tal indagação, neste momento processual, revela-se impossível. Logo, a instrução probatória mostra-se imprescindível, o que demonstra o acerto da decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública.

Frise-se que, nessa fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo, para a detida apuração dos fatos e aplicação da lei, pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa.

Registro que as provas até então trazidas aos autos não são suficientes para afastar a participação da Agravante no esquema que desviou dinheiro do erário municipal.

Diante disso, o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto Shirley Tostes do Nascimento, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021